Tribunal: TJBA
Processo: 8012101-03.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012101-03.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DO SUDOESTE LTDA

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DIREITO DE GLOSA. AUDITORIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, II, CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de valores decorrentes de prestação de serviços de anatomia patológica, condenando a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 9.712,11, referente aos serviços prestados nos meses de julho e agosto de 2021.

2. O direito de glosa previsto em contrato de prestação de serviços médicos não dispensa a operadora de saúde de comprovar a efetiva realização da auditoria alegada e as supostas irregularidades encontradas nos valores cobrados.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo a operadora demonstrar documentalmente as glosas realizadas e suas respectivas justificativas.

4. A simples alegação de direito contratual de revisão, sem a correspondente comprovação de sua efetiva aplicação ao caso concreto, não constitui fundamento válido para o inadimplemento da obrigação de pagamento pelos serviços prestados.

5. Comprovada a prestação dos serviços através de faturas, guias de serviços e requisições médicas, sem demonstração de irregularidades pela parte devedora, impõe-se o reconhecimento da exigibilidade do crédito.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8012101-03.2022.8.05.0274
, originários da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como
Apelante, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e como
Apelado, LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DO SUDOESTE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.